Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-13.2024.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003102-13.2024.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAO FRANCISCO DO CONDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO, MARIA EMILIA BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA COSTA

APELADO: EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDVAL DE OLIVEIRA SENA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO

APELO
D
A
EMBARGA
NTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8003102-13.2024.8.05.0235
, figurando como embargante
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

e como embargad
o

o
BANCO ITAU SA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA